Tribunal: TJDFT
Processo: 0715129-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0715129-12.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: BRUNA OLIVEIRA VILELA, SOLÍSTENES GUIMARÃES GUERRA, SÓSTENES DE ALCÂNTARA GUERRA, KARINE DE ALCÂNTARA GUERRA AGRAVADOS: SOLÍSTENES GUIMARÃES GUERRA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, KAREN DE ALCÂNTARA GUERRA, SÓSTENES DE ALCÂNTARA GUERRA, KARINE DE ALCÂNTARA GUERRA, BRUNA OLIVEIRA VILELA DESPACHO Trata-se de agravos interpostos contra as decisões desta Presidência que não admitiram os recursos constitucionais manejados. A COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP apresentou contrarrazões ao agravo manejado por BRUNA OLIVEIRA VILELA e esta, ao agravo aviado pelos demais agravantes. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, as decisões impugnadas e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018